Tribunal: TJSP
Processo: 2344665-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual – Compra e Venda de Imóvel - Fase de cumprimento de sentença – Decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada pelas executadas – Inconformismo das executadas – Insurgência contra o termo inicial da condenação ao pagamento de indenização pela fruição do imóvel – Acolhimento – Período de inadimplência compreendido entre os meses de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual – Compra e Venda de Imóvel - Fase de cumprimento de sentença – Decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada pelas executadas – Inconformismo das executadas – Insurgência contra o termo inicial da condenação ao pagamento de indenização pela fruição do imóvel – Acolhimento – Período de inadimplência compreendido entre os meses de abril e setembro de 2021 - Recurso provido.